Tribunal: CARF
Processo: 10825.720817/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720817/2011-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.893 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata-se da lavratura de autos de infração contra a empresa qualificada em
epígrafe, que constituíram créditos tributários referentes à contribuição ao Programa de
Integração Social (PIS), no valor total de R$ 189.809,25, e à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), no valor total de R$ 874.272,91, apurados
no regime de incidência não-cumulativa, referentes a julho de 2006.
Os enquadramentos legais encontram-se a fls. 5 e 10.
Relativamente ao terceiro trimestre de 2006 foram protocolizados pedidos de
ressarcimento dos saldos credores das contribuições, relativos a receita de exportações,
formalizados
por
meio
dos
processos
nos
10825.720111/2010-76
(PIS)
e
10825.720098/201055 (Cofins), que tiveram seus pleitos deferidos parcialmente.
Tais processos de ressarcimento foram objeto de manifestação de inconformidade,
que também estão sendo analisadas nesta sessão de julgamento.
A autuada é produtora de açúcar e álcool industrial e carburante, além de revender
derivados de ambos, como bagaço e levedura. Também compra e revende produtos no
mercado interno e no externo.
A contribuinte encontrava-se, no período em questão, no regime não-cumulativo de
apuração das contribuições sociais, com exceção do álcool carburante, que é apurado no
regime cumulativo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720817/2011-19
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.893 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720817/2011-19

Pautado nos limites impostos pela legislação de regência, especialmente a Leis n°s
10.637/2002 e 10.833/2003 e INs SRF n°s 247/2002 e 404/2004, a autoridade fiscal
especificou as glosas efetuadas, cujo creditamento não estava autorizado pela referida
legislação. Neste sentido, oportuno transcrever o entendimento esposado pela autoridade:
...consideram-se "insumos", para fins de desconto de créditos na apuração da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não-cumulativos, os bens e serviços
adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País, aplicados ou consumidos na
fabricação do açúcar e dos outros produtos não cumulativos, como o álcool
industrial.
Ou seja, o termo "insumo" não pode ser interpretado como todo e qualquer
bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim,
tão-somente, como aqueles bens e serviços que, adquiridos de pessoa jurídica,
efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção do açúcar e do álcool. E,
ainda, em se tratando de aquisição de bens, estes não poderão estar incluídos no
ativo imobilizado da empresa.
Depreende-se, portanto, que as despesas incorridas no processo produtivo da
cana-de-açúcar, ou seja, sua semeadura, colheita e transporte até a usina onde será
fabricado o açúcar, não atendem o critério para caracterização como insumos.
Sendo a atividadefim da empresa voltada para a produção de álcool e açúcar, não
há o que se falar, na área agrícola, de fabricação de produto nem tampouco em bens
que venham a sofrer desgaste em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação.
Com suporte nesse entendimento, a fiscalização procedeu a glosa de créditos
relativos a despesas/custos com aquisições de BENS e SERVIÇOS que não estavam
abrangidos pelo permissivo legal (definição de INSUMOS), relacionadas nas planilhas
constantes nos autos.
A glosas foram divididas basicamente em três grupos, conforme o Termo de
Verificação Fiscal de fls. 13 a 36, a seguir descritos.
1 - GLOSAS POR TIPO DE DESPESA:
Valores sem o correspondente número do comprovante fiscal, do CNPJ ou CPF do
fornecedor e seu nome ou razão social, impossibilitando a análise.
Falta de apresentação de documento fiscal.
Valores referentes a aluguéis de prédios e veículos, condomínios, itens que não
geram crédito de acordo com a legislação de regência.
Arrendamento mercantil: foram glosados valores quando se tratava de aluguel de
terra para plantio, que não corresponde ao conceito de aluguel de prédio, previsto no art.
3°, IV, da Lei n° 10.833, de 2003.
Contraprestações de arrendamento mercantil: glosados os valores de bens onde não
foi possível identificar a data de aquisição do bem ou do contrato.
Despesas portuárias: glosadas despesas com despachante, embarque etc, pois a
legislação prevê somente créditos referentes a armazenagem e frete nas operações de
venda quando o ônus for suportado pelo vendedor.
-Energia elétrica: glosados valores referentes à habitação, alojamento e recreação.
Valores referentes a itens que não correspondem ao conceito de bens e serviços
utilizados como insumo, bem assim aqueles referentes a despesas não vinculadas à
fabricação de produtos sujeitos à não-cumulatividade das contribuições.
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.893 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720817/2011-19

Despesas de transporte de funcionários e entre estabelecimentos da própria
empresa, bem assim despesas de armazenagem de açúcar nos armazéns da própria
empresa, quando a legislação somente permite o crédito do frete e das despesas de
armazenagem nas operações de venda.
Despesas referentes à mão-de-obra contratada para carregamento de produtos.
Valores referentes a serviços de apoio agrícola, como transporte de resíduo, torta
de filtro, roçadeira etc.
Despesas da área agrícola: glosadas por não se enquadrarem no conceito de insumo
contido na IN SRF n° 404, de 2004.
Despesas com depreciação: somente dão direito a crédito os bens adquiridos a
partir de 01/05/2004, como a contribuinte não informou a data de aquisição dos bens do
imobilizado, todas as despesas foram glosadas.
Compras e prestação de serviços nas moendas das usinas da contribuinte: glosados
os valores pelo fato de a fiscalização haver constatado que não ocorre a troca de peças
anualmente, portanto concluiu que a vida útil é superior a um ano, assim tais gastos
deveriam ter sido ativados.
Glosas de serviços de reforma e limpeza de máquinas e equipamentos, porquanto a
legislação permite os créditos de serviços de manutenção e deve ser interpretada
literalmente.
Glosados itens utilizados tanto na área industrial, quanto na agrícola: a fiscalização
considerou que tais itens não podem ser considerados insumos diretamente ligados à
produção se a própria empresa não sabe precisar onde foram utilizados.
Glosados outros valores considerados insumos indiretos por não ser possível
indicar com precisão sua utilização no processo industrial.
2- GLOSAS POR CENTRO DE CUSTO
-Foram objeto de glosas os centros de custos" ligados às ÁREAS
ADMINISTRATIVAS, e outros considerados pela fiscalização como não ligados à
produção, bem assim os centros referentes à armazenagens, não relacionados a gastos da
empresa pagos a outra pessoa jurídica nas operações de venda (art. 3°, IX, da Lei n°
10.833/2003), e também a DESPESAS COM ENSACAMENTOS, uma vez constatado
que a empresa não utiliza as chamadas embalagens de apresentação aceitas pela
legislação como dando direito ao crédito e sim as embalagens de transporte (art. 8°, I, b c/
§ 4°, I, a da IN 404/2004).
3- GLOSAS POR DESCRIÇÃO DO ITEM OU DA ORDEM DE COMPRA
Processo 10825.720817/2011-19DRJ/RPO
Acórdão n.° 14-37.287Fls. 7
Glosadas despesas que, pela descrição, permite inferir que não se enquadram no
conceito de insumo adotado pela fiscalização.
Compras de partes e peças e construções que deveriam ser ativadas se adquiridas
após 01/05/2004.
Glosas de insumos indiretos que não permitem identificar se o item teve contato
com o produto ou se a peça de manutenção refere-se a máquinas e equipamentos
utilizados na produção.
Serviço de máquina/mão-de-obra que não permite identificar o serviço prestado.
-Cana-de-açúcar com nota da Cosan para ela mesma.
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.893 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720817/2011-19

Quanto ao crédito presumido da agroindústria, previsto na Lei n° 10.925, de 2004,
como a contribuinte não possui contabilidade de custos integrada e coordenada com a
escrituração nem segregou as mercadorias de origem animal ou vegetal destinada a
alimentação humana e a outros fins por meio de rateio proporcional, a fiscalização apurou
o percentual do crédito presumido por meio desse rateio.
O rateio entre os gastos relativos às receitas cumulativas e não-cumulativas foi
refeito pela fiscalização, uma vez que a contribuinte utilizou a média das receitas
auferidas durante os últimos 12 meses, mas a legislação de regência determina a adoção
das receitas auferidas no mês de apuração dos créditos.
As receitas decorrentes de vendas com isenção, alíquota zero, não alcançadas pela
incidência e de bens do ativo permanente não fizeram parte do total das receitas para
apuração do rateio, pelo fato de não comporem a base de cálculo das contribuições.
Cientificada dos autos de infração e inconformada a contribuinte apresentou a
impugnação, de fls. 927/953, alegando, em resumo, o seguinte:
a) a não-cumulatividade do PIS e da Cofins não deve ser equiparada com a não-
cumulatividade constitucional do ICMS e do IPI, uma vez que a primeira "tem
origem na legislação infraconstitucional (Lei n° 10.833/2003)". Neste caso, o
sistema legal que dá suporte ao creditamento da Cofins não traz a vinculação
entre os valores incidentes nas etapas anteriores, como ocorre com os referidos
impostos. Para o caso do PIS/Cofins "aos contribuintes foram atribuídas certas
hipóteses em que o crédito é assegurado, baseando-se na aquisição de bens e
serviços, nos custos, nas despesas e demais encargos, além da instituição de
créditos presumidos". É essa a lição da melhor doutrina;
b) a legislação que instituiu o sistema da não-cumulatividade para as
contribuições "não definiu o conceito de insumos e nem obrigou à utilização
subsidiária da legislação do IPI para se extrair tal conceito". E, como é público
e notório o termo insumos, tem o mesmo sentido e significado na linguagem
comum dentro de todo o território nacional e até no estrangeiro (input, em
inglês) -, ou seja, representa cada um dos elementos, diretos e indiretos,
necessários à produção de produtos e serviços, como, por exemplo,
MATÉRIAS-PRIMAS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAPITAL, MÃO-DE-OBRA,
ENERGIA ELÉTRICA, etc.";
c) entretanto, a Receita Federal, "a pretexto de interpretar e aplicar a legislação
federal, maliciosa e ilegalmente, limitou o conceito de insumos nas Instruções
Normativas 247/02 e 404/04". Esta restrição representa "manifesto VÍCIO DE
ILEGALIDADE". O princípio da legalidade está insculpido na Constituição
Federal (art. 5°, inc. II) e deve ser observado pela Administração conforme
comanda o art. 37 da Carta Magna. Assim também ensina a melhor doutrina, e
é este o entendimento prevalecente nos tribunais pátrios;
d) aduz decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
contendo entendimento de que o conceito de insumo no âmbito da não-
cumulatividade deve ser entendido como todo e qualquer custo ou despesa
necessários à atividade da empresa;
e) argumenta que "neste cenário é absolutamente certo que o conceito de insumo
aplicável ao PIS e COFINS deve ser o mesmo aplicável ao imposto de renda,
visto que, para auferir lucro, é necessário antes se obter receita" assim os
conceitos de custo e o de despesas previstos na legislação do imposto de renda
são bem mais adequados às contribuições sociais que aqueles previstos nas
regras do IPI, e, portanto, o termo insumo deve compreender os custos e
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.893 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720817/2011-19

despesas operacionais da empresa na forma definida nos arts. 290 e 299 do
RIR/1999 e não se limitar aos conceitos trazidos pelas IN SRF n°s 247/2002 e
404/2004;
f) nestes termos, "afigura-se COMPLETAMENTE INDEVIDA A GLOSA DOS
CRÉDITOS AUFERIDOS PELA MANIFESTANTE, como aguarda e requer seja
assim reconhecido por essa isenta instância julgadora";
g) especificamente em relação às glosas relativas aos bens utilizados como
insumos, estas não podem prevalecer porquanto "configuram ferramentas
operacionais, materiais de manutenção utilizados na mecanização industrial, no
tratamento do caldo, na balança de cana-de-açúcar, na destilaria de álcool, os
quais estão diretamente ligados ao processo produtivo, razão pelo qual
deveriam ter sido admitidos pelas autoridades fiscais". Nesse sentido foi
formulada a Solução de Divergência n° 12, de 2007, conforme ementa trazida à
colação;
h) vale em relação "aos combustíveis adquiridos para o transporte do produto para
exportação e indispensáveis a atividade agroindustrial", assim como "ao
transporte da mão de obra que é indispensável em todo o processo de plantio,
tratos culturais, colheita e industrialização". Portanto, "sem combustível não há
como se conceber o plantio, os tratos culturais, o mesmo a colheita, o
transporte e, por fim, a industrialização da cana-de-açúcar". E não há que se
alegar que os combustíveis não integram o produto final e, por isso, não
gerariam direito a créditos de Cofins. Isto porque, "consoante a orientação
jurisprudencial é legítimo o crédito relativamente aos materiais que a despeito
de não integrarem fisicamente o produto final, são consumidos e/ou
inutilizados no processo produtivo";
i) o mesmo se aplicaria às partes e peças para máquinas e equipamentos e os
respectivos serviços de manutenção considerados insumos pela 9a Região
Fiscal, conforme Soluções Consulta que cita;
j) "no item de serviços utilizados como insumos, todas as glosas são equivocadas e
indevidas, tendo em vista que todos os itens elencados pela fiscalização
também estão diretamente ligados ao processo produtivo";
k) são também indevidas as glosas dos custos relacionados com armazenagem e
transporte do produto para fins de exportação, inclusive as demais despesas
portuárias. "Não há como negar que essas despesas ESTÃO DIRETAMENTE
LIGADAS AO PROCESSO PRODUTIVO";
l) não há dúvida de que os serviços de pessoas físicas referidos (transporte de
resíduos industriais - vinhaça - para aplicação na lavoura de cana-de-açúcar
como fertilizante, armazenagem de açúcar, etc), também se enquadram
perfeitamente no conceito de insumos para fins de crédito da contribuição não
cumulativa;
m) quanto às glosas associadas às despesas de depreciação do ativo imobilizado,
"não fez uma adequada análise a fiscalização do que ocorreu em cada uma das
situações mencionadas", não bastando "observar simplesmente números de
contas contábeis e concluir apressadamente pela glosa de créditos". Mais que
isto, "necessário se faz verificar a atividade da Impugnante e os fatos
efetivamente ocorridos". Se isto for feito, verificar-se-á que "todos os itens
glosados fazem parte do conceito de insumo, eis que são indispensáveis à
produção dos bens comercializados pela Impugnante, e como tal integram os
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.893 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720817/2011-19

custos de aquisição e fabricação", assim devem gerar créditos, para que não
exista desrespeito à regra da não-cumulatividade das contribuições;
n) "no amplo conceito de aluguel de prédio deve ser enquadrado também o
arrendamento de propriedades rurais, razão pela qual é legítimo o crédito
pleiteado". É que, juridicamente, o imóvel rural pode ser considerado um
"prédio rústico", como prescreve o art. 4° do Estatuto da Terra (Lei n°
4.504/64), conceito este posteriormente incorporado no texto da Lei n°
8.629/93, que tratou da reforma agrária. Neste sentido, aplica-se à espécie o
disposto no art. 110 do CTN;
o) o aluguel de veículos e aeronaves também é legítimo por estar vinculado ao
processo produtivo, inclusive com previsão no art. 3° da Lei n° 10.637, de
2002, de crédito sobre aluguel de máquinas, equipamentos e prédios utilizados
nas atividades da empresa, além disso já foi reconhecido pela Superintendência
da RF, na consulta no119/10, que a pessoa jurídica pode apurar crédito sobre o
valor dos aluguéis incorridos no mês relativos a bens utilizados nas atividades
da empresa;
p) quanto às despesas com exportação glosadas de operações que supostamente
não se referem a custos ou armazenagem, alega que as notas fiscais referentes a
serviços portuários representam serviços com recebimento, armazenagem e
embarque, o mesmo se diga quanto ao transporte rodoviário para os terminais
portuários cujo propósito é a exportação; também não se conforma com as
despesas com exportação glosadas por proporcionalidade;
q) em relação à limitação ao uso do crédito presumido, argumenta que o ADI n°
15/2005 é manifestamente ilegal e inconstitucional ao ferir o princípio da
tripartição dos poderes;
r) quanto ao rateio, alega que não o utiliza, uma vez que este seria somente
aplicável às despesas em comum. Quando é possível a distinção dos gastos
decorrentes de receitas cumulativas e não-cumulativas, como é o caso da
impugnante, torna-se uma faculdade do contribuinte a utilização do rateio das
receitas. Assim, o rateio estabelecido pela fiscalização seria arbitrário e ilegal,
pois é possível a apuração direta.
Como a impugnante passou a ser jurisdicionada pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Administração Tributária (Derat), em São Paulo, o presente foi a ela enviado,
e, conforme documento de fl. 972, esta considerou a impugnação intempestiva.
Posteriormente a contribuinte apresentou decisão liminar obtida em mandado de
segurança determinando a análise da impugnação apresentada.
Ato contínuo, a DRJ – RIBEIRÃO PRETO (SP) julgou a impugnação do
contribuinte nos termos sintetizados na ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/07/2006
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
A argüição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. LIMINAR. ANÁLISE.
Analisa-se impugnação apresentada intempestivamente caso exista decisão liminar em
mandado de segurança nesse sentido.
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.893 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720817/2011-19

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/07/2006 IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais correspondentes, sob risco de impedir sua apreciação pelo julgador
administrativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/07/2006
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA.
INSUMOS. PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Para efeitos de apuração dos créditos da Cofins não-cumulativa, entende-se como
insumos utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda apenas as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Apenas os serviços diretamente utilizados na fabricação dos produtos é que dão direito
ao creditamento da Cofins não-cumulativa incidente em suas aquisições.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. AQUISIÇÃO
DE COMBUSTÍVEIS.
A aquisição de combustíveis gera direito a crédito apenas quando utilizado como
insumo na fabricação dos bens destinados à venda.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA.
DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS.
A lei apenas autoriza créditos da Cofins não-cumulativa relativos às despesas de
prédios, máquinas e equipamentos utilizados na atividade da empresa, não alcançando,
assim, as despesas com aluguel de veículos, ainda que necessários à referida atividade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/07/2006
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS.
PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Para efeitos de apuração dos créditos do PIS não-cumulativo, entende-se como insumos
utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda apenas as matérias
primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens
que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas
ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação,
desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Apenas os serviços diretamente utilizados na fabricação dos produtos é que dão direito
ao creditamento do PIS não-cumulativo incidente em suas aquisições.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. AQUISIÇÃO
DE COMBUSTÍVEIS.
A aquisição de combustíveis gera direito a crédito apenas quando utilizado como
insumo na fabricação dos bens destinados à venda.
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.893 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720817/2011-19

CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. DESPESAS
COM ALUGUEL DE VEÍCULOS.
A lei apenas autoriza créditos do PIS não-cumulativo relativos às despesas de prédios,
máquinas e equipamentos utilizados na atividade da empresa, não alcançando, assim, as
despesas com aluguel de veículos, ainda que necessários à referida atividade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a empresa repisou os mesmos argumentos apresentados na sua
impugnação quanto às preliminares e mérito, visando reformar a decisão da primeira instância.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de autos de infração de
PIS e COFINS não cumulativos, lavrados contra o Contribuinte acima identificado, referente ao
mÊs de julho/2006, no qual a Autoridade Fiscal promoveu a glosa parcial dos créditos de PIS e
de COFINS por entender que apenas geram direito ao crédito os materiais e serviços utilizados
diretamente na produção ou fabricação do contribuinte.
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que atua no setor sucroalcooleiro, que industrializa álcool e açúcar a partir de produção rural
própria (plantio da cana-de-açúcar).
Na análise do processo, entendo que é necessário converter o julgamento em
diligência com vista a aclarar várias situações trazidas pela Recorrente em suas argumentações
para confrontar às conclusões tomadas pela Autoridade Fiscal, conforme a seguir explicitadas.
A temática mais relevante à solução da lide diz respeito ao creditamento sobre
insumos do processo produtivo na apuração do PIS e da COFINS na sistemática da não
cumulatividade, matéria frequente nesta seção de julgamento.
Como se sabe, após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a
maioria dos Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de
insumo, não tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado
como aquele presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm
aceitado os créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e
essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados
indiretamente.
Essa questão também foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu o conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.893 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720817/2011-19

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.893 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720817/2011-19

Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Nesse passo, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em consonância
com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância definidos pelo
STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões
específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, para então se
definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal e o acórdão recorrido
aplicaram integralmente o conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos
normativos expedidos pela RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já
declarados ilegais pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015). Assim, em face da superveniência do REsp no 1.221.170/PR, carecem
os autos da comprovação do eventual enquadramento dos itens glosados no conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância.
No que concerne ao critério de rateio utilizado pela Fiscalização no lançamento, a
Recorrente aduz que não se utilizou dos métodos de rateio previstos na Lei n° 10.833/03, uma
vez que esses são apenas aplicáveis aos custos, despesas e encargos comuns.
Quando e passível a distinção dos custos, como no presente caso, despesas e
encargos decorrentes de receitas cumulativas e não-cumulativas, torna-se uma faculdade do
contribuinte aplicar ou não o método de rateio previsto no art. 3o, § 8o, inciso II, da Lei no
10.833/03.
Afirma que a empresa utiliza a apropriação direta de créditos, ao passo que
documenta no Livro de Produção Diária (LPD) a quantidade exata dos insumos adquiridos (cana
de açúcar) destinados à produção de açúcar (receitas sujeitas a não-cumulatividade da
contribuição) e a produção de álcool (receitas sujeitas ao regime cumulativo), em consonância
como disposto na Nota Cosit no 42/2009.
Quanto a esse tema, entendo que se faz necessário que a Autoridade Fiscal se
pronuncie se os controles contábeis e fiscais da empresas são hábeis para propiciar uma
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.893 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720817/2011-19

apropriação direta de créditos, com afastamento de aplicação de critério de rateio, conforme
alegado pela Recorrente.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos, referente ao período de apuração do mês
de julho de 2006:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo/memorial
com a demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens e serviços glosados entendidos
como insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa (fases agrícola e industrial),
nos termos do REsp no 1.221.170/PR. Nesse item, a recorrente deverá discriminar em planilha as
despesas/custos incorridos glosados separados por natureza e juntar toda a documentação que
sirva para lastrear as suas afirmações; Bem como, informar em quais bens do imobilizado houve
gastos com manutenção (partes, peças, serviços de manutenção, etc) e se a aplicação desses
gastos com manutenção causaram o aumento de vida útil do bem superior a um ano.
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera que
cada um dos bens e serviços do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu processo
produtivo, do qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço prestado, em
conformidade com os critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido
no REsp no 1.221.170/PR, anteriormente citado;
3. Que a Autoridade Fiscal elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das
informações solicitadas nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos
apresentados pela Recorrente, inclusive, sobre o eventual enquadramento de cada bem e serviço
do período de apuração no conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018
e Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação
obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF);
4. Por meio da análise, informar se a empresa possui um sistema de custos
integrado com a contabilidade capaz de propiciar uma apropriação direta de créditos, com
afastamento de aplicação de critério de rateio, conforme alegado pela Recorrente. Em caso
positivo, deve ser refeito o cálculo dos créditos com base nessa conclusão;
5. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
6. Em seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Fl. 1401
DF CARF MF
Original